Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701233-61.2024.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA MIKAELE DA SILVA ALVES APELADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Exclua-se o advogado da Apelada, conforme requerido nas petições de IDs 64730350 e 78835116. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente a Apelada para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator